Tribunal: TJDFT
Processo: 0706745-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0706745-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AGREX DO BRASIL S.A. EMBARGADO: COOPERATIVA AGRICOLA SERRA DOS CRISTAIS, GILMAR JOSE BEDIN, NEILA EDUARDO BEDIN D E S P A C H O Tendo em vista o pleito Embargante de conferir efeito modificativo ao acórdão, intime-se o embargado para apresentar defesa, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 24 de setembro de 2020 17:51:19. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador